Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (EMBARGANTE), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (EMBARGADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (EMBARGADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VENILDO GARDIN - CPF: 310.478.820-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu
em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes.

Eles
alegam que o acórdão não analisou as alegações sobre função social da propriedade e eficiência processual da penhora sobre a integralidade do bem, deixou de manifestar quanto à divisibilidade do imóvel, bem como, quanto à quebra da cadeia dominial.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que a alienação integral do imóvel, quando possível sua divisão, violaria o princípio constitucional da função social da propriedade e o princípio da eficiência processual.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da possibilidade de desmembramento do imóvel, concluindo pela sua inviabilidade com base no mapa produzido pelo Oficial de Justiça. Conforme destacado na decisão, "
o imóvel apresenta área agricultável e área de preservação permanente, de maneira que só com a participação de agrimensor seria possível proceder à divisão do bem
".

Ademais, o aresto considerou que "
tratando-se de imóvel de 380 hectares, o desmembramento de uma pequena parcela proporcional ao valor da dívida resultaria em área diminuta, encravada entre imóveis de terceiros, o que dificilmente despertaria interesse em potenciais compradores, prejudicando a efetividade da execução
".

Quanto à função social da propriedade e eficiência processual, embora relevantes os princípios constitucionais invocados, sua aplicação ao caso concreto não altera a conclusão do acórdão, pois a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel justifica-se pela impossibilidade técnica de desmembramento e pela necessidade de garantir a efetividade da execução;

Os embargantes ainda sustentam que o acórdão não analisou a possibilidade jurídica de desmembramento do imóvel penhorado.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela impossibilidade de desmembramento com base no art. 872, §1º, do CPC, destacando que "
não está presente o predicado da 'cômoda divisão'
".
Ressaltou-se ain
da que "
o ônus de demonstrar a viabilidade do desmembramento recai sobre os Executados, que não apresentaram elementos técnicos suficientes para comprovar a possibilidade de cômoda divisão do imóvel
".

Sobre a
tese de nulidade da penhora por registro do bem em nome de terceiros, em afronta ao princípio da continuidade registral
, o aresto consignou
a preclusão da matéria, destacando que "
a matéria relacionada à possibilidade de penhora há muito foi decidida nos autos, não havendo irresignação oportuna e tempestiva da matéria, precluindo o direito do agravante em rediscutir o tema (art. 507 do CPC)
".

Relatou também no voto
que os agravantes foram intimados da penhora em 22.05.2012, tendo sido nomeados fiéis depositários, e seus advogados, cientes da constrição, apenas requereram a baixa do apontamento realizado em outro imóvel, sem impugnar a penhora em si.

Os embargantes requerem o pré-questionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. Contudo, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Portanto, independentemente do resultado destes embargos, os dispositivos invocados pelos embargantes já se consideram
pré
-questionados para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026